Tribunal: TJMT
Processo: 0029443-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029443-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSELI TOLEDO DE OLIVEIRA - CPF: 033.434.498-06 (APELANTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), IRACI OLIVEIRA DE BARROS ALMEIDA - CPF: 000.732.851-61 (APELADO), WILSON DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 677.682.379-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 237 DO STJ – POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM POR PRAZO SUPERIOR A 10 ANOS – DEFESA ACOLHIDA – PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – DECISÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido, porém, desprovido.

(1) – A rigor da Sumula 237 do STJ, a usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa, não servindo para aquisição da propriedade cuja ação tem regras próprias.

(2) - O parágrafo único, do artigo 1238 do CC, estabelece, no caso em apreço, demonstração de posse, qualquer que seja sua natureza, para configurar a usucapião. Comprovado que os requeridos estão na posse do bem, pequena casa residencial, há mais de 10 (dez) anos, a ação reivindicatória, julgada improcedente pela decisão de primeiro grau, presentes os requisitos legais, a sentença deve ser mantida.

(3) – Sentença mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ROSELI TOLEDO DE OLIVEIRA, devidamente qualificada e representada, ingressou com AÇÃO REIVINDICATORIA C/C PERDAS E DANOS em face de IRACI DE OLIVEIRA BARROS DE ALMEIDA e WILSON DE SOUZA ALMEIDA. Feito que teve trâmite regular perante a 11a. Vara Cível desta Capital. Sustentou que adquiriu, por meio de doação, de um lote de terreno e respectiva construção residencial, loteamento PLANALTO, nesta Capital, matricula de número R.1 41.928, Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. Que os requeridos estão de má fé, utilizando indevidamente o bem e, de conseqüência, vale-se da presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA, para retomada de seu bem e que os requeridos sejam condenados em perdas e danos pela utilização indevida do imóvel.

Alcançando a fase de sentença, a magistrada de piso que a subscreveu – Juíza OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILON – fazendo suas razões de decidir, acolhendo a exceção da usucapião, julgou IMPROCEDENTE o pleito REIVINDICATÓRIO, condenando a autora/requerente nos custos processuais e honorários advocatícios, estabelecidos estes em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão de a parte vencida estar litigando sob auspícios da justiça gratuita.

Sustentou a apelante, em grau recursal que mudou para São José do Rio Preto, deixando a casa vazia para alugar e que, numa dessas visitas a Cuiabá, notou que a casa estava habitada e notificou os requeridos em 01/05/1995. Que não reside a possibilidade de contestar a escritura pública e que, não restou comprovado que os apelados (então requeridos) estão no imóvel há mais de 10 (dez) anos. Por tais predicados, anotando desacerto da sentença, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso e as conseqüências derivadas.

Em resposta, patrocinados pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL, os apelados, fazendo suas razões de fato e de direito, acobertam na sentença de piso e pugnam pelo conhecimento e desprovimento recursal.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, deve ser rechaçado o argumento da apelante de que em face da escritura pública, esta seja suficiente a embasar a procedência da ação proposta. Ao contrario, ela é apenas um requisito indispensável já que a ação reivindicatória e aquela proposta pelo proprietário em face do possuidor. E, no caso em apreço, perfeitamente admissível a exceção da usucapião para obstar a pretensão petitória estabelecida dentro da ação de reivindicação, ficando aqui o registro inicial.

O que me chama atenção, em seqüencia, é que, quando do ingresso da ação, o magistrado que presidia o feito, entendeu ser possível a antecipação de tutela e, naquela oportunidade, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento de número 132705/2015, este Relator assim posicionou:

‘No caso dos autos, a frágil fundamentação inicial, concedendo antecipação de tutela tão somente com base num título dominial e uma notificação feita depois de 22 anos, não fornecem, com certeza absoluta, condições de que esta prova é inequívoca para, de resto, conceder, no inicio da demanda, a antecipação de tutela pretendida. Não foi dada, sequer possibilidade de a agravante se defender e, a respeito desta defesa, os documentos apresentados com este recurso, dão conta de que, possivelmente, a mesma já tem o direito de usucapir o bem, afastando, por conseqüência, a verossimilhança das alegações contidas quando do ajuizamento da ação reivindicatória por parte da agravada’. (sic).

Aquela decisão já antevia o resultado meritório da demanda, tamanha que eram os elementos analisados naquela oportunidade.

A própria inicial já endereçava pela improcedência da demanda, quando a autora assim se manifestou:

‘Por motivos pessoais a autora e sua família mudaram para São José do Rio Preto-SP, deixando esta casa vaga com o intuito de alugar a referida propriedade, ademais a requerente vinha para esta cidade visitar os seus parentes, quando numa dessas visitas teve o conhecimento de que sua residência fora invadida pelos requeridos’. (sic).

Quando se mudou? Quando retornou? Quando tomou ciência? Nada de positivo nos autos. De positivo tão somente a notificação feita, por coincidência, em 01 de abril de 1995, quando em verdade, as provas dos autos já sinalizavam que os apelados estavam no imóvel de há muito tempo.

Usucapião, matéria de defesa da apelada, decorre de um fato. Neste contexto, em primeiro aspecto, residem nos autos declarações, com firmas reconhecidas em data de 16/09/2015, prestadas por NELY PACHECO DIAS, MARIA NANCY GALVÃO MOREIRA e FÁBIO CASSIANO BRUN, de fls. 129/131, dando conta de que os apelados residem, como se proprietários fossem, daquele imóvel, há mais de 10 (dez) anos.

Interessante que, buscando dar suporte, em 21/05/2015, buscou um terceiro para fazer um BO, anotando o esbulho praticado pelos apelados (fls. 145), documento apócrifo em termos de provas já que, até posterior a própria data da notificação feita em 01/04/2015.

E, quando feito a instrução, àquelas declarações firmadas por NELY, MARIA NANCY e FÁBIO foram ratificadas em depoimentos prestados em Juízo.

Ouvindo as gravações, cheguei ao mesmo entendimento outorgado pela ilustre magistrada que subscreveu a sentença recorrida de que, efetivamente, os requisitos da usucapião, como matéria de defesa, não servindo para outorga do titulo dominial, foram satisfatoriamente preenchidos, o que torna a sentença escorreita em todos os sentidos.

E, para evitar tautologia, transcrevo o que pronunciou a magistrada na sentença recorrida:

‘A testemunha MARIA NANCY relatou, em resumo, que era vizinha do Sr. LOURENÇO e depois que este faleceu varias pessoas moraram na casa. Conheceu a ROSELI quando o LOURENÇO faleceu e quando ela chegou, ele já estava em coma. Não sabe dizer com quem ficou a chave da casa e os requeridos moram no local há mais de 10 (dez) anos. Conhecia o Sr. LOURENÇO há vários anos e ajudava a cuidar dele, nunca recebeu nada por isso e o fazia de bom coração.

A testemunha NELY, também moradora da região, disse que sabia que a casa era do Sr. LOURENÇO ele morava sozinho. Nunca ouviu falar de ROSELI. Quem cuidava dele era a vizinha (Maria. Não sabe quem ficou com a chave da casa. Ficou sabendo que a ROSELI apareceu quando LOURENÇO estava perto de falecer. Conhece os filhos dos requeridos e eles moram lá há mais de dez anos.

Nesse sentido é o relato da testemunha FÁBIO que reconhece que os requeridos moram no local há mais de dez anos’. (sic).

Deve ser visto, ainda, que existem provas outras existentes nos autos, notadamente o pagamento de impostos atrasados por parte da apelada junto ao Município, desde o ano de 1996, conforme os autos estão a atestar, em nome de LOURENÇO PEREIRA que, por força de doação, com usufruto perpétuo, transferiu o imóvel a apelante. Contudo, deve ainda ser observado que, o doador faleceu na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, em data de 12/04/2015, conforme registro feito no dia 13/04/2015, perante o Registro de Pessoas Naturais de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Contudo, as testemunhas afirmaram que este faleceu em Cuiabá, no ano de 1995.

Tudo esta a indicar uma falsidade ideológica em relação a tal documento.

Por outro lado, perquirindo, ainda documentos outros se constata que a notificação está em desacordo com o próprio Boletim de Ocorrência feito por ROSELI, de fls. 38, quando esta afirmou que, por varias vezes tentou vender o imóvel para IRACI. Mas, na notificação, anotou que não tinha conhecimento daquela situação.

Qual seria a afirmação verdadeira?

Ainda, registre-se o documento formalizado por WILSON DE SOUZ AALMEIDA, esposo da IRACI, de fls. 173, junto a PAX NACIONAL é datado de 02 de novembro de 2006 e neste já consigna o endereço deste no imóvel objeto desta lide. Por todos estes argumentos, comungando com o mesmo entendimento adotado pela magistrada que subscreveu a sentença de primeiro grau, a demonstração dos requisitos da usucapião, no caso em apreço, não valendo para o registro imobiliário, obsta a alegação de má fé em relação à posse da requerida/apelante, devendo, em grau recursal, a sentença ser mantida neste Tribunal.

A ação reivindicatória é o meio processual utilizado para defesa da propriedade, de bem devidamente individualizado, de quem INJUSTAMENTE O POSSUA.

O artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro anota que, para aquisição da propriedade, independente de titulo de boa fé, através da usucapião, o prazo é de 15 (quinze) anos. Por outro lado, aplica-se no caso em comento seu parágrafo único, prazo reduzido para 10 (dez) anos, em face de que o imóvel é utilizado para moradia dos requeridos (apelados), prazo suficientemente demonstrado, como bem registrou a sentença recorrida: ‘Desta forma, restou demonstrada que há mais de dez anos os apelados (sic) exercem a posse mansa e pacífica sobre o imóvel litigioso e com ‘animus domini’. (sic).

Desta forma, no caso em apreço, ao contrário dos argumentos vertidos pela autora/apelante, não se discute, sequer a existência de boa fé, ante a aplicação, no caso, do parágrafo único, do artigo 1.238, do Código Civil Brasileiro. No caso vertente, a autora não comprovou que os requeridos estavam no imóvel pelo prazo inferior a 10 (dez) anos e, desta forma, correta a decisão consignada na sentença que, reconheceu a usucapião como matéria unicamente de defesa.

Na espécie, em primeiro aspecto, deve ser anotada que, a rigor do prescrito na súmula 237 do STJ – A USUCAPIÃO PODE SER ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA’.

A propósito do assunto.

‘Apelação Cível – Ação Reivindicatória –Bem Imóvel – Usucapião – Matéria de Defesa – Posse – Ânimo de dono – Comprovação. Restando comprovado o preenchimento dos requisitos para a configuração da usucapião apresentada como matéria de defesa, a ação reivindicatória deve ser julgada improcedente. Recurso não provido. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, AC 10515100040739001, 10o CC, publicado em 05/098/14, Relator Desembargador VEIGA DE OLIVEIRA, de fls. 171 destes autos)’.

Quanto o bastante, a pretensão recursal naufraga.

Com estas considerações, conheço do recurso, nego-lhe provimento, ratificando a sentença de piso, acatando a defesa dos requeridos, égide da usucapião, no termos da Súmula 237 do STJ. Arbitrados em grau máximo, mantém-se os honorários arbitrados na sentença, apenas corrigindo o erro para anotar que, no caso em apreço, aplica-se sobre o valor da causa, não havendo condenação pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020